Tribunal: TJDFT
Processo: 0712744-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712744-57.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ALICE DA SILVA MEIRELLES VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela autora, ANA ALICE DA SILVA MEIRELLES VIEIRA, contra sentença (ID 65685218) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento por ela ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, distribuída sob no 0712744-57.2023.8.07.0018, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de condenação do réu a conceder-lhe o adicional de insalubridade em grau médio e de pagar-lhe as parcelas do referido adicional desde a data do LTCAT – laudo técnico das condições ambientais de trabalho. O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 7a sessão ordinária virtual de 2025, designada para o período de 13/03/2025 a 20/03/2025, conforme certidão de ID 67786887. No presente momento, na petição juntada ao ID 67871247, a apelante requer a desistência do recurso por perda do interesse processual, noticiando que foi realizado na esfera administrativa novo LTCAT - laudo técnico das condições ambientais do trabalho, manifestando-se favoravelmente ao deferimento do adicional de insalubridade, o qual a apelante já está inclusive recebendo. De acordo com o disposto no artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Retire-se de pauta. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora